Tribunal: TCU
Processo: 015.196/2021-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-06-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3471/2022-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, em relação ao monitoramento do Acórdão 5582/2020-TCU-Primeira Câmara (peça 2), com fundamento nos arts. 143, inciso III, e 243 do Regimento Interno do TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: a) considerar cumprida a determinação constante do item 1.6; b) encaminhar cópia desta deliberação, acompanhada da instrução da unidade técnica, à Companhia Docas do Espírito Santo; e c) apensar o presente processo ao TC Processo 015.164/2020-9 , nos termos do art. 169, inciso I, do Regimento Interno. 1. Processo TC- Processo 015.196/2021-6 (MONITORAMENTO) 1.1. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.2. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.3. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Portuária e Ferroviária (SeinfraPortoFerrovia). 1.4. Representação legal: não há. 1.5. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.